Tribunal: TJDFT
Processo: 0720386-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM 15 ANOS DE USO. DEFEITO NO MOTOR. VÍCIO CONSTATADO LOGO APÓS A ENTREGA DO BEM. DIREITO DE RECLAMAR PELO VÍCIO REDIBITÓRIO. ART. 445 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DE 30 DIAS NÃO OBSERVADO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. Impugnação trazida nas contrarrazões rejeitada.
2. “Consoante o art. 445 do Código Civil, o adquirente de bem móvel decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias. O § 1o do referido dispositivo, por sua vez, dispõe que o prazo decadencial para reclamação sobre os vícios redibitórios dos bens móveis será de 180 dias, contados da respectiva ciência, apenas quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido tardiamente, o que não é o caso dos autos” (AgInt no REsp n. 1.973.722/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).
3. No mesmo sentido, o Enunciado 174 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça: "Em se tratando de vício oculto, o adquirente tem os prazos do caput do art. 445 para obter redibição ou abatimento de preço, desde que os vícios se revelem nos prazos estabelecidos no parágrafo primeiro, fluindo, entretanto, a partir do conhecimento do defeito".
4. Foi colhido pela decadência o direito de o adquirente reclamar pelo vício redibitório se a ação foi ajuizada somente em 1o/7/2024, mais de 8 meses depois da aquisição e da constatação do defeito no veículo usado.
5. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de ação.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por outro fundamento.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.